Tribunal: TJES
Processo: 5002721-06.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002721-06.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ASSOCIACAO GESTAO VEICULAR UNIVERSO

APELADO: RODRIGO SIMOES SONCIN

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR. DEVER DE INFORMAÇÃO E BOA-FÉ OBJETIVA. LEGÍTIMA EXPECTATIVA DO CONSUMIDOR. SUCUMBÊNCIA. CORREÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pela Associação de Gestão Veicular Universo contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido do autor, Rodrigo Simões Soncin, em ação de obrigação de fazer com danos materiais e morais, determinando a restituição de valores indevidamente descontados e condenando a associação. O apelante busca a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a retificação do valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a relação entre as partes é de consumo e se houve violação aos deveres de informação e boa-fé por parte da associação; e (ii) definir se o valor da condenação fixado na sentença deve ser corrigido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre a associação de proteção veicular e o associado é de consumo, visto que a associação se enquadra no conceito de fornecedora ao prestar serviço de natureza consumerista.

Embora as associações de proteção veicular não sejam regulamentadas pela SUSEP, elas se assemelham a contratos de seguro na prática, pois protegem os associados de riscos mediante o pagamento de uma contraprestação pecuniária.

A cláusula contratual que prevê a depreciação de 30% sobre o valor da Tabela FIPE para veículos provenientes de leilão não é abusiva, mas a aplicação dessa dedução ao caso concreto viola os deveres de informação e de boa-fé, previstos no art. 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor.

A associação apelante não se desincumbiu do ônus de provar que o autor tinha ciência da procedência do veículo à época da contratação, violando assim o dever de informação.

O autor detinha a legítima expectativa de ressarcimento integral, com base na cláusula que previa o valor integral do veículo na Tabela FIPE e na vistoria realizada, que não apontou a procedência do automóvel de leilão.

A sentença deve ser reformada para corrigir o valor da condenação, pois o valor do desconto de 30% sobre o veículo corresponde a R$ 22.128,60 (vinte e dois mil, cento e vinte e oito reais e sessenta centavos), conforme o contrato, e não ao valor fixado pelo juízo
a quo
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de Julgamento:

A relação entre associações de proteção veicular e seus associados é de consumo, sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor.

A aplicação de cláusulas contratuais de depreciação veicular por associações de proteção veicular, sem a devida ciência prévia do consumidor sobre a procedência do veículo, viola o dever de informação e boa-fé objetiva, gerando a legítima expectativa de indenização integral.

O valor da condenação em ressarcimento de valores deve ser corrigido para refletir precisamente as deduções contratuais, conforme demonstrado nos autos.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 2º, 3º e 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, REsp n. 2.186.942/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 13/5/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002721-06.2022.8.08.0021

APELANTE:
ASSOCIAÇÃO GESTÃO VEICULAR UNIVERSO

APELADO:
RODRIGO SIMÕES SONCIN

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO VEICULAR UNIVERSO
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Guarapari/ES, nos autos da
ação de obrigação de fazer com danos materiais e morais
, ajuizada por RODRIGO SIMÕES SONCIN contra a recorrente, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões, o recorrente alega que a relação entre as partes não é de consumo, mas associativa e mutualista, devendo ser regida pelo Código Civil. Sustenta a legalidade e validade das deduções contratuais, especialmente a depreciação de 30% (trinta por cento) sobre o valor da Tabela FIPE por se tratar de veículo proveniente de leilão, conforme previsto em cláusula do Plano de Assistência Recíproca. O apelante aduz que o apelado firmou um acordo extrajudicial, reconhecendo as deduções e concedendo plena quitação. Aponta, ainda, a divergência entre o valor da condenação e o valor pleiteado na inicial e pede, subsidiariamente, a sua retificação.

Com isso, requer o provimento do recurso para julgar totalmente improcedentes os pedidos do apelado ou, subsidiariamente, retificar o valor da condenação para R$ 22.128,60 (vinte e dois mil cento e vinte e oito reais e sessenta centavos)

Muito bem.

Na peça inaugural, o autor, ora apelado, narra que teve seu veículo roubado e, ao acionar a proteção veicular, foi surpreendido com a dedução de 30% (trinta por cento) do valor da tabela FIPE, sob a justificativa de que o veículo era proveniente de leilão. O requerente aduz que os descontos foram indevidos e pleiteia a restituição dos valores descontados. Além disso, requer a indenização por danos morais no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais).

A parte requerida defendeu-se, alegando que todas as retenções são legítimas, pois estão expressamente previstas no contrato, e que não houve qualquer falha na prestação dos serviços.

Dado esse cenário, o juízo a quo julgou parcialmente procedente a pretensão do requerente, sob o fundamento de que há legítima expectativa do autor no recebimento do valor integral do veículo na tabela FIPE.

De início, convém salientar que a relação havida entre as partes é de consumo, posto que se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, estabelecidos pelos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Isto pois a apelante presta serviços de proteção veicular aos seus associados, o qual detém características inerentes ao contrato de seguro, obrigando-se a indenizar o contratante associado contra danos e riscos predeterminados no instrumento contratual mediante a cobrança de contraprestação pecuniária.

Nesse mesmo sentido é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...] 3. Para as situações em que associação presta serviço de proteção para automóveis, tem-se, primeiro, que não há impeditivo que associações sejam fornecedoras; segundo, que está caracterizada a prestação de um serviço de natureza consumerista.

4. Já decidiu essa Corte que quando "a avença tem como objeto serviço de proteção veicular, é certo que a relação jurídica firmada entre as partes se encontra sob o manto do CDC". Julgados.

5. As associações de proteção veicular não são regulamentadas pela SUSEP e, portanto, não são seguradoras, carecendo da empresarialidade necessária aos contratos de seguro. Por outro lado, assim como os de seguro, são contratos firmados para proteger os associados de determinados riscos, garantindo-lhes cobertura. Na prática, e perante o consumidor leigo, as duas modalidades são similares.[...]

(REsp n. 2.186.942/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 13/5/2025.)

Com isso, incumbia à associação apelante instruir o processo com elementos capazes de demonstrar que apelado conhecia a procedência do veículo à época da contratação do serviço de proteção veicular, a teor do art. 6º, VIII, do CDC.

Saliento que não há abusividade na cláusula 7.1.4, alínea “c” do Termo de Adesão ao Plano de Assistência Recíproca - PAR, que prevê depreciação de 30% sobre o valor da tabela FIPE para os veículos provenientes de leilão, posto que é permitido às associações de proteção veicular a previsão de cláusula que limita a cobertura prevista no contrato (REsp n. 2.186.942/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/5/2025), o que se amolda ao caso em análise.

Contudo, na demanda em questão, há de se considerar que o recorrido detinha legítima expectativa de que, ao sofrer dano irreparável, roubo ou furto qualificado de seu veículo, faria jus ao ressarcimento integral, o qual corresponde ao valor do veículo na tabela FIPE, conforme a cláusula 7.1.1 da avença (id. 15416365).

Tal expectativa decorre justamente dos termos contratados, haja vista que há previsão de que, ao associar-se, o veículo do apelado passaria por vistoria (cláusula 1.3, alínea “a”), ao passo que restou verificado no termo de adesão que o veículo não era proveniente de leilão.

Outrossim, as parcelas mensais suportadas pelo consumidor foram calculadas a partir do valor integral do veículo na tabela FIPE, o que, por certo, também contribuiu para acentuar as expectativas do recorrido.

Portanto, em que pese a possibilidade de dedução do valor da indenização quando o veículo é proveniente de leilão, no caso em debate há clara violação aos deveres de informação e de boa-fé (artigos 6º, inciso III, do CDC).

De mais a mais, a associação recorrente não se desincumbiu do ônus de provar que o autor, ao contratar o PAR, teria ciência de qual seria a procedência do automóvel antes de sua aquisição.

Em relação à incorreção do valor da condenação, entendo que assiste razão à recorrente.

Isso porque, conforme se vê dos termos do contrato e do e-mail explicativo encaminhado ao apelado (id. 15416372) a dedução de 30% sobre o valor do veículo corresponde a monta de R$ 22.128,60 (vinte e dois mil cento e vinte e oito reais e sessenta centavos), sendo que os valores de R$ 3.369,08 (três mil trezentos e sessenta e nove reais e oito centavos) e R$2.246,82 (dois mil duzentos e quarenta e seis reais e oitenta e dois centavos) correspondem, respectivamente, aos descontos previstos nas cláusulas 7.1.4.2 e 7.1.4.3, ou seja, tem fundamento diverso daquele reconhecido acima.

Assim, é certo que a r. sentença deve ser reformada apenas para corrigir o valor da condenação imposta à apelante.

Por todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, apenas para retificar o valor da condenação, a fim de que seja de R$22.128,60 (vinte e dois mil cento e vinte e oito reais e sessenta reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO, apenas para retificar o valor da condenação, a fim de que seja de R$22.128,60 (vinte e dois mil cento e vinte e oito reais e sessenta reais).